Tribunal: STF
Processo: HC 233127
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Joao Victor Maciel Lopes contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 827.774/SP, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOAO VICTOR MACIEL LOPES, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Habeas Corpus nº 2079580- 45.2023.8.26.0000).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, sendo a custódia convertida em preventiva por suposta infração ao artigo 33, caput [tráfico], c.c. artigo 40, inciso VI [sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação], ambos da Lei 11.343/2006, termos em que denunciado.



    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, o qual foi denegado, nos termos da ementa abaixo (fl. 40):



    ‘Habeas corpus. Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Pesca Predatória. Presentes elementos de prova da existência material dos fatos, e indícios suficientes de autoria, cabe manter o recebimento da denúncia, relegados o debate dos temas íntimos do mérito aqui propostos para o espaço próprio do processo judicial, sob as devidas solenidades, garantias e fórmulas’.



    Neste writ, o impetrante argui a nulidade das provas oriundas do flagrante em razão da violação de domicílio realizada sem fundadas razões, sem consentimento de morador e sem autorização judicial, sendo ilícitas as provas dela derivadas.



    Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da nulidade de todas as provas e o devido desentranhamento do processo.



    A liminar foi indeferida às fls. 47-48.



    As informações foram prestadas às fls. 57-59 e 60-88.



    O Ministério Público Federal lançou o parecer sob a seguinte ementa (fl. 98):



    ‘HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA EM DOMICÍLIO. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. O habeas corpus, quando utilizado como substituto de recursos próprios, não deve ser conhecido, somente se justificando a concessão da ordem de ofício quando flagrante a ilegalidade apontada. 2. O tráfico ilícito de drogas é crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, afigurando-se prescindível mandado de busca e apreensão para que os policiais ingressem no domicílio do acusado. 3. Parecer pelo não conhecimento do writ’.



    Através da petição de fls. 108-110, a defesa argumenta que o Ministério Público Federal deveria apresentar novas razões sobre o caso concreto.



    É o relatório. DECIDO.



    Com relação ao pedido de nova manifestação ministerial, não assiste razão à defesa. Muito embora o nome do paciente esteja errado no parecer, o restante da aludida peça processual inegavelmente se refere aos presentes autos, com transcrição de excertos de atos judiciais proferidos pelas instâncias de origem e menção ao caso concreto. Assim, o nome equivocado no primeiro parágrafo não tem o condão de alterar o mérito abordado no parecer, sendo absolutamente desnecessária nova abertura de prazo ao parquet.



    Passo à análise do mérito do presente writ. Da análise dos elementos informativos constantes dos autos, não restou verificada a flagrante ilegalidade apontada na inicial.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, no qual se enfrentou o Tema 280 de Repercussão Geral, fixou o entendimento de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’.



    Por outro lado, no julgamento do HC n. 598.051/SP, em 2/3/2021, pela Sexta Turma desta Corte Superior, assentou-se que não houve a concessão de salvo-conduto a todas as condenações por tráfico ilícito de drogas praticadas em domicílio, devendo-se analisar, caso a caso, as circunstâncias de cada prisão em flagrante (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021).



    Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça compreende que é possível o ingresso de policiais em domicílio, mesmo sem mandado judicial ou consentimento do morador, caso haja fundadas razões da ocorrência da prática de crime no local, à luz do art. 240 do CPP. Nesse sentido: [...].



    Outrossim, no tocante às circunstâncias do flagrante, esta Corte já decidiu que o depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais (AgRg no HC n. 815.812/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023; AgRg no AREsp n. 2.295.406/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).



    Feitas estas considerações iniciais, passo ao caso concreto.



    Ao cotejar as alegações vertidas na exordial com a fundamentação exposta no acórdão objurgado, não se divisa a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial da parte paciente.



    As informações esclareceram as circunstâncias da diligência policial (fl. 57):



    ‘Segundo consta, durante patrulhamento de rotina policiais avistaram um adolescente segurando uma sacola. Ao notar a viatura, ele saiu correndo, adentrando em uma residência e tentando jogar a sacola por cima do muro. O adolescente foi abordado, sendo encontrados próximo dele, no chão, diversas porções de cocaína, além de, na casa vizinha, outras porções que o menor conseguiu arremessar. Os policiais notaram que na residência havia um segundo indivíduo, abordando-o. Tratava-se do ora paciente. Questionado informalmente, ele admitiu que no local havia entorpecentes, indicando aos policiais. Dentro do imóvel foram encontradas 02 porções de maconha e uma de crack, além de diversos petrechos da traficância, como: plástico-filme, balança de precisão, faca, plástico para embalar. Também foi encontrada uma folha com anotações relacionadas à contabilidade da venda de drogas (fls. 84/86)’.



    Por elucidativos, confiram-se também os excertos do julgado de origem quanto ao ponto pertinente (fls. 41-43):



    ‘Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito e posteriormente denunciado porque, em tese, no dia 26 de dezembro de 2022, por volta das 14h20min, na Rua Genival Ribeiro dos Santos, n. 211, Parque Residencial da Lealdade, na cidade e Comarca São Jose do Rio Preto, envolvendo o adolescente L. G. B, após anterior aquisição, armazenava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, 20,54g (vinte gramas e cinquenta e quatro centigramas) de cocaína e 78,95g (setenta e oito gramas de noventa e cinco centigramas) de maconha, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo apurado, policiais militares visualizaram o adolescente L. G. B. que, e, ao avistar a viatura, empreendeu fuga e adentrou numa residência, além de tentar jogar uma sacola que segurava na residência vizinha. Ato contínuo, feita a abordagem, encontraram diversas porções de drogas caídas no chão e outras dentro da sacola e, por fim, algumas na residência vizinha, tendo os policiais notado a presença de mais uma pessoa no interior da casa, ocasião em que João Victor apareceu e confessou informalmente que havia mais drogas no local. Além de mais drogas apreendidas no quarto do paciente, também foram encontrados outros materiais para armazenamento das drogas (balança de precisão, faca, plástico filme e anotações referentes ao tráfico de drogas). Impende ressaltar que o paciente, nestes autos, estava em liberdade provisória em 27 de dezembro de 2022, após audiência de custódia, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas (fls. 55-58 dos autos principais), estando solto, nesses autos. Inviável, o acolhimento do pedido de nulidade por violação de domicílio, tampouco o trancamento da ação penal. Isto porque, como já explanado acima, policiais militares estavam em diligência após visualizarem um adolescente em situação de franca exposição social, na posse de drogas e adentraram na residência do paciente que se apresentou como morador do local, tendo apontado mais drogas no interior de seu quarto. Nesse contexto, basta a simples leitura da decisão para se verificar que o paciente foi preso em situação de flagrante delito e, posteriormente concedida a liberdade provisória, não podendo se falar, ao menos no presente momento, que tenha havido violação de domicílio, tendo em vista que somente adentraram ao local após visualizarem o adolescente com a sacola de drogas adentrando na residência do paciente’.



    Da análise da fundamentação empreendida pelas instâncias ordinárias, verifica-se que a pretensão defensiva não se mostra inconteste ou incontroversa à luz da normatividade aplicável à espécie e da moldura fático-jurídica delineada no aresto impugnado. 



    Como se extrai dos autos, os policiais visualizaram um adolescente na rua com uma sacola, o qual, ao avistar a viatura, empreendeu fuga, entrou em uma residência e tentou arremessar a sacola para a casa vizinha por cima do muro.



    Abordado, no chão próximo a ele foram encontradas porções de cocaína, assim como foram localizadas outras porções na casa vizinha, para onde o adolescente conseguiu jogar algumas frações da droga. Na residência, estava o paciente e ainda foram encontrados outros entorpecentes, balança de precisão, anotações aparentemente relativas ao tráfico.



    Assim, considerando as circunstâncias em que o adolescente entrou na residência e tentou dispensar as drogas da sua sacola para a casa vizinha, havia fundadas razões da ocorrência de crime permanente no domicílio do acusado aptas ao embasamento do ingresso domiciliar por parte dos policiais.



    De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório, como in casu. Sobre o tema: AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023. Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.” (documento eletrônico 8, grifei)  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “[...] não havia elementos objetivos, seguros e racionais que justificassem a entrada forçada. Não houve qualquer diligência prévia que confirmasse as suspeitas dos policiais.



    Destaca-se mais uma vez que a residência do paciente foi violada pelos policiais unicamente com base na perseguição ao adolescente que entrou em sua casa, sem mandado judicial, sendo importante ressaltar que a situação de flagrância era do adolescente. Portanto, o nexo causal está estabelecido e todas as provas obtidas dessa diligência ilegal são ilícitas, nos termos do art. 5º, inciso LVI, do Constituição Federal c.c 157, caput e §1º do Código de Processo Penal.



    Por conseguinte, tais circunstâncias exigem a concessão da ordem para declarar a ilicitude da invasão de domicílio e, por consequência, dos elementos probatórios obtidos por sua derivação.” (documento eletrônico 1, p. 10)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 827.774/SP (documento eletrônico 8). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator